Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de conhecimento (busca e apreensão), julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, pela perda superveniente do interesse de agir, em decorrência do desinteresse da parte na conversão do feito em execução e da ausência de localização do veículo para cumprimento da liminar.
2. A conversão do processo de busca e apreensão em ação executiva consiste em faculdade do credor, para a hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado ou não esteja na posse do devedor, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.